Tribunal: TJES
Processo: 5000292-63.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-63.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: LUIZIO ANGELO SEGATO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000292-63.2022.8.08.0022

RECORRENTE/RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRENTE/RECORRIDO: LUIZIO ANGELO SEGATO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARA MAJORAR DANOS MORAIS. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o requerente, idoso e comerciante, que sua propriedade rural utilizada para produção e depósito de frutas teve o fornecimento de energia elétrica interrompido por mais de 50 (cinquenta) horas, mesmo estando com todas as faturas quitadas.

Relata, ainda, que em razão da referida interrupção no fornecimento de energia, sofreu danos materiais e morais, uma vez que os alimentos que estavam armazenados em câmaras de resfriamento estragaram, prejudicando suas atividades comerciais.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a concessionária de energia elétrica pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, argumenta pela improcedência dos pedidos autorais, pois a interrupção do fornecimento teria decorrido de condições climáticas adversas de grande magnitude.

Já no recurso interposto pelo requerente, requer a majoração da monta estabelecida a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido pela EDP, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais da EDP não merecem prosperar e as razões recursais do consumidor merecem parcial provimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a interrupção no fornecimento de energia elétrica por mais de 50 (cinquenta) horas na propriedade rural do requerente, mesmo estando com todas as faturas quitadas, restou incontroversa.

Além disso, há inúmeras fotografias juntadas aos autos quanto aos alimentos perecíveis que foram estragados em razão da demora de reestabelecimento da energia elétrica na localidade, bem como protocolos de atendimento realizados pelo requerente junto à EDP buscando acelerar a correção dos serviços.

Mediante tal acervo probatório, entendo que, mesmo que tenham havido condições climáticas adversas como bem comprovou a EDP em suas razões recursais, é
irrazóavel
que propriedades rurais, locais que sabidamente são utilizados para produção e armazenamento de alimentos perecíveis, permaneçam por 50 (cinquenta) horas com o fornecimento de energia interrompido.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Sabe-se que a energia elétrica é um serviço essencial e, em decorrência da falha da requerida, qual seja, demora em solucionar o problema, a residência do autor, localizada em propriedade rural, ficou sem energia por três dias, o que causou perdas de alimentos que estavam na geladeira e no freezer, conforme fotos constantes nos autos, além da perda de aproximadamente 600 kgs de bananas que estavam em câmaras de resfriamento para venda.

Somado a isso, houve privação de todas as comodidades em que o requerente e seus familiares estavam habituados.

Assim, diante da alegação da autora, bem como a demora da empresa requerida em solucionar a questão, tenho que merece respaldo a versão autoral.

Importante ressaltar que não se trata de instalação interna errônea ou corte indevido, mas da demora da requerida, diga-se, três dias, em religar a energia, causando prejuízo ao autor e seus familiares, conforme já descrito acima.

Note-se que, no tocante aos danos materiais, a requerida apenas manifesta-se pela improcedência da ação, deixando de se manifestar especificamente sobre tal item.

Os danos materiais estão evidentes (ID nº.: 15334200) e sequer foram impugnados pela requerida, razão pela qual julgo tal item procedente e estabeleço o valor dos danos materiais em R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais), com as devidas correções e atualizações.

Soma-se a isso que o próprio requerente juntou protocolos de atendimento em que buscou o pronto reestabelecimento da energia, a fim de que as consequências observadas neste feito não acontecessem.

Desse modo, entendo que restou configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que o perecimento de aproximadamente 600 (seiscentos) quilogramas de bananas foi provocado pela demora da concessionária em reestabelecer o fornecimento de energia na propriedade rural do requerente, situação que gerou prejuízos materiais e morais, bem reconhecidos na r. sentença impugnada.

Passo à análise do pleito de majoração dos danos morais do requerente.

Tendo em vista: I) a dimensão dos prejuízos extrapatrimoniais aqui delineados (mais de cinquenta horas sem energia elétrica na propriedade rural), II) o caráter do desestímulo que deve conter a condenação para inibir atos semelhantes, além da III) hipossuficiência do requerente, idoso e comerciante rural, em contrapartida o poderio econômico da requerida,
entendo por bem majorar os danos morais ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conferindo parcial provimento ao recurso do requerente
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da EDP, ao tempo em que
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
LUIZIO ANGELO SEGATO
, a fim de majorar a compensação a título de danos morais ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária incidindo a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)